Tribunal: TJBA
Processo: 8011859-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011859-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO DA SILVA FRAGA

Advogado(s)
:
INGRID SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: MARIA PUREZA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
RONEY SERGIO OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INSTRUMENTO DE TRABALHO. ART. 833, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO COMO MERO MEIO DE LOCOMOÇÃO. CONSTRIÇÃO DE DIREITOS DECORRENTES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. Não demonstrada a imprescindibilidade do veículo ao exercício da atividade profissional, mostra-se legítima sua penhora. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC depende de demonstração da utilidade ou necessidade direta do bem ao exercício da profissão.

2. Ademais, é admissível a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC, restando incólume a constrição judicial que recaiu sobre tais direitos. Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n°

8011859-85.2025.8.05.0000
em que é agravante
PAULO DA SILVA FRAGA
e agravada
MARIA PUREZA SILVA LIMA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.